Tribunal: TJBA
Processo: 8003105-48.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003105-48.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: RAVENA CORDEIRO MOURA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS KLEVER TAVARES DE SA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde (Bradesco Saúde S/A) contra acórdão que negou provimento a apelação cível e manteve sentença condenatória ao custeio integral de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reembolso de despesas médicas e indenização por danos morais. A embargante alegou omissão quanto à exigência de realização do tratamento com profissional da rede credenciada e quanto à observância dos limites contratuais de reembolso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado é omisso ao não condicionar a realização do tratamento à rede credenciada e à escolha de profissional referenciado; (ii) definir se há omissão quanto à necessidade de observância dos limites contratuais para fins de reembolso das despesas médicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.

O acórdão embargado analisou expressamente a necessidade de custeio integral do tratamento multidisciplinar para paciente com TEA, independentemente da previsão no rol da ANS, com base no art. 10, § 12, da Lei nº 9.656/1998 e nas Resoluções Normativas da ANS.

O julgado consignou que cabe ao médico assistente a definição do tratamento, sendo abusiva a recusa da operadora baseada em técnica ou local não constantes da rede credenciada.

A fundamentação do acórdão tratou expressamente da obrigação de reembolso integral das despesas médicas, quando inexistente profissional apto na rede credenciada, com respaldo em jurisprudência consolidada do STJ.

A pretensão da embargante visa rediscutir fundamentos já enfrentados e superados pelo colegiado, caracterizando mero inconformismo, sem que se identifiquem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão afasta o cabimento dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão de fundamentos já enfrentados.

A operadora de plano de saúde deve custear integralmente tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA, ainda que o profissional ou técnica não esteja inserido na rede credenciada, quando ausente alternativa equivalente disponível.

É devido o reembolso integral de despesas médicas, quando demonstrada a falha da operadora em garantir o tratamento adequado na rede conveniada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 85, §§ 8º e 11; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 12; Resoluções Normativas ANS nº 465/2021, nº 469/2021, nº 539/2022 e nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2372049/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.003.512/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1704048/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.08.2021; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n.º8003105-48.2021.8.05.0113
,
onde figuram como embargante

Bradesco Saúde S/A,
e embargado
,
ANTÔNIO CORDEIRO GOIS,
devidamente qualificado, representado por RAVENA CORDEIRO MOURA,

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da
5ª

C
âmara
Cível do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
R
EJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
mantendo o acórdão desafiado,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator / Presidente

04